Tribunal: TJBA
Processo: 8055351-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055351-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE DAMASIO LIMA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 42, §1º E 142, §3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 2º DA CF E ART. 37, CAPUT, DA CF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055351-66.2021.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANTONIO JORGE DAMASIO LIMA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.